Tribunal: STF
Processo: SEC 4694
Classe: SEC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-10
Data de publicação: 1993-12-10

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA: HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.
           NÃO E DE SE HOMOLOGAR A SENTENÇA ESTRANGEIRA SE RESULTA
DOS AUTOS QUE, PARA A LIDE MOVIDA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA,
VISANDO A OBTER A GUARDA DOS FILHOS MENORES DO CASAL, COM ORDEM DE
BUSCA E APREENSAO, A REQUERIDA, EMBORA RE NO PROCESSO, NÃO FOI
PREVIAMENTE CITADA.
           ADEMAIS, NO CASO, SE HÁ SENTENÇA DE JUIZ NO BRASIL SOBRE O
MESMO TEMA, NÃO HÁ COMO SE DAR PREVALENCIA A SENTENÇA
NORTE-AMERICANA, SOB PENA DE INCORRER-SE EM OFENSA A SOBERANIA
NACIONAL, O QUE CONTRARIA O ART. 216 DO RI/STF.